Tribunal: TJDFT
Processo: 0734229-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 176 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. REPRESENTAÇÃO DEVIDA. DECADÊNCIA INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PERDÃO JUDICIAL. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se apelação interposta em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do delito do artigo 176 do Código Penal, a vinte dias de detenção em regime aberto, sendo cabível a substituição contemplada pelo artigo 44 do Código Penal, a ser fixada pela VEPEMA.
2. Foi narrado na denúncia que o autor do fato, deliberadamente, consumiu em estabelecimento comercial sem dispor de recursos para efetuar o pagamento da conta, esquivando-se sem pagar.
3. O recorrente afirma (ID 52502948) que o sujeito passivo legítimo para proceder à representação seria o proprietário do estabelecimento, já que seria ele o titular do bem jurídico. Afirma também que não houve representação no prazo de seis meses do fato, motivo pelo qual teria decaído o direito. Também discorre sobre a insignificância e a ausência de provas. Por fim, solicita a aplicação do instituto do perdão judicial. Contrarrazões apresentadas (ID 52502952). O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 53097058).
4. Representação. Conforme consta do relatório do Termo Circunstanciado (ID 52502801 – página 1), a gerente do estabelecimento fez contato telefônico com o proprietário quando ainda estava nas dependências da Delegacia de Polícia, informando este que ela poderia representar contra o autor. Portanto, na condição de preposta, a gerente representou nos autos contra o ora denunciado. Da mesma forma, não há que se falar em decadência do direito, já que a representação foi no dia dos fatos (ID 52502803).
5. A autoria e a materialidade delitivas do crime previsto no artigo 176 do Código Penal, imputado ao apelante, restaram demonstradas, conforme conjunto probatório carreado aos autos. Isso se verifica pela ocorrência policial (ID 52502804), pelo termo circunstanciado (ID 52502801), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 52502920 e seguintes).
6. Inaplicável o princípio da insignificância, tendo em vista o alto grau de reprovabilidade na conduta do acusado. Além disso, desvalorizar tal conduta pode estimular a prática de outros crimes mais graves, colocando em risco a integridade social como um todo. Por fim, deve-se levar em consideração que o débito o qual se negou a pagar foi de quase R$ 4.000,00.
7. No que toca ao pedido de perdão judicial, constata-se ausência de requisito. As consequências do ato não atingiram o denunciado de modo a se considerar que só seu sofrimento seja considerado punição suficiente.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.